Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-30.2025.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-30.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGOS RUPOLO - CPF: 302.897.509-20 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), JUDITH CATARINA RUPOLO - CPF: 918.919.301-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), D.L.RUPOLO - ME - CNPJ: 08.855.667/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à penhora. pequena propriedade rural trabalhada pela família. impenhorabilidade. ônus sucumbenciais. princípio da causalidade. credor que indica à constrição bens manifestamente impenhoráveis. anuência posterior insuficiente para elidir a responsabilidade. honorários advocatícios. fixação nos termos do art. 85, § 2º, do cpc. tema 1.076/stj. majoração recursal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes embargos à penhora opostos por Domingos Rupolo e Judith Catarina Rupolo, declarando a impenhorabilidade de imóveis rurais matriculados sob os nºs 6.315 e 1.292 do CRI de Paranatinga/MT, por se tratarem de pequena propriedade rural explorada pela família, com levantamento das constrições e condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo exequente que requereu penhora sobre bens sabidamente impenhoráveis, ainda que posteriormente tenha anuído ao levantamento da constrição; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa comportam redução por equidade diante da alegada baixa complexidade da demanda.

iii. razões de decidir

3. A pequena propriedade rural trabalhada pela família goza de proteção constitucional e legal contra atos constritivos, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC.

4. O exequente deu causa ao ajuizamento dos embargos à penhora ao indicar bens cujas próprias matrículas por ele juntadas evidenciavam áreas equivalentes a frações inferiores ao módulo fiscal, circunstância suficiente para revelar a incidência da garantia de impenhorabilidade.

5. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade processual à parte cuja conduta tornou necessário o processo incidental. A posterior concordância com o levantamento da penhora não desfaz o nexo causal anteriormente consumado.

6. Inaplicável o Tema 872/STJ, pois o precedente refere-se à penhora realizada em contexto de ignorância justificável acerca da situação registral do bem, hipótese diversa daquela em que o credor já dispunha de elementos documentais aptos a revelar a impenhorabilidade.

7. Incabível a redução dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que, sendo determinado o proveito econômico e expressivo o valor da causa, impõe-se a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, conforme orientação vinculante firmada no Tema 1.076/STJ.

8. Cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Responde pelos ônus sucumbenciais o exequente que promove penhora sobre pequena propriedade rural manifestamente impenhorável, ainda que posteriormente concorde com o levantamento da constrição. 2. A anuência superveniente não afasta a incidência do princípio da causalidade quando já configurada a necessidade de ajuizamento dos embargos. 3. É vedada a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é mensurável e relevante, devendo ser observados os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos dos Embargos à Penhora (Proc. nº 1000502-30.2025.8.11.0044), opostos por DOMINGOS RUPOLO e JUDITH CATARINA RUPOLO em desfavor do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos, declarando a impenhorabilidade dos imóveis rurais matriculados sob os nºs 6.315 e 1.292 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, por se tratarem de pequena propriedade rural trabalhada pela família (art. 833, VIII, CPC), determinando o levantamento das respectivas penhoras e condenando o Embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 310.147,89), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 360327939).

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, porquanto foi o inadimplemento contratual dos executados que deu causa à ação de execução e, por conseguinte, à penhora realizada. Aduz que, ao ser intimado dos embargos, não opôs qualquer resistência ao pedido de levantamento da constrição, tendo expressamente concordado com a impenhorabilidade dos imóveis, razão pela qual não teria dado causa ao incidente processual.

Argumenta, ainda, que a imposição dos ônus sucumbenciais em seu desfavor contraria o princípio da causalidade, que, a seu ver, deve recair sobre os próprios embargantes, que poderiam ter suscitado a impenhorabilidade nos autos da execução originária, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios, ao argumento de que o percentual de 10% sobre o elevado valor da causa resulta em montante desproporcional diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de resistência ao mérito.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do Apelante ou, alternativamente, com a redução do percentual dos honorários advocatícios para patamar compatível com as particularidades do feito (cf. Id. nº 360327941).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 360327948).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra a sentença, que julgou procedentes os Embargos à Penhora opostos, declarando a impenhorabilidade dos imóveis rurais de matrículas nº 6.315 e nº 1.292 do CRI de Paranatinga/MT e condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 310.147,89).

A controvérsia recursal restringe-se exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, sendo incontroversa a impenhorabilidade dos imóveis rurais, reconhecida pelo próprio Apelante em sua impugnação.

Sobre a responsabilidade sucumbencial, assiste razão ao Juízo de origem. O exame dos autos revela que o Banco Apelante, na petição de indicação à penhora formulada nos autos da Execução nº 0003291-34.2016.8.11.0044, juntou as próprias certidões de matrícula dos imóveis, nas quais constam expressamente as dimensões das áreas, correspondentes a 0,72 e 0,13 módulos fiscais, respectivamente, dimensões que inequivocamente caracterizam pequena propriedade rural nos termos do art. 4º, II, da Lei nº 8.629/1993. Ainda assim, requereu a penhora e a avaliação dos bens para fins expropriatórios, dando causa direta ao ajuizamento dos presentes embargos.

A proteção constitucional da pequena propriedade rural trabalhada pela família (art. 5º, XXVI, CF) e a correspondente impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC constituem norma de ordem pública de conhecimento notório no universo jurídico, sobretudo para uma instituição financeira que lida rotineiramente com execuções sobre bens rurais e que, no caso concreto, detinha em mãos os documentos que evidenciavam a proteção.

Nesse contexto, a responsabilidade sucumbencial do Apelante decorre não da resistência apresentada nos embargos, mas da sua conduta anterior que tornou o ajuizamento dos embargos inevitável. O princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais incumbem a quem deu causa à instauração do processo, aponta diretamente ao exequente que indicou à constrição bens cujas próprias matrículas, por ele juntadas, demonstravam a impenhorabilidade. Os Embargantes, idosos, aposentados com renda de um salário mínimo cada e portadores de problemas de saúde, viram-se compelidos a contratar advogado e movimentar o Poder Judiciário para proteger o único patrimônio que lhes garante subsistência, situação diretamente provocada pela conduta do exequente.

O Apelante invoca o Tema 872 do STJ (REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 05/10/2016) e a ausência de resistência ao pedido para afastar sua condenação.

A tese fixada no Tema 872 foi construída para situação estruturalmente distinta: embargos de terceiro em que o bem foi transferido a novo proprietário sem atualização cadastral no Registro de Imóveis, de modo que o credor penhorou o bem de boa-fé, sem como conhecer a transmissão. Naquele contexto, a responsabilidade sucumbencial recai sobre o embargante que não providenciou o registro, salvo se o embargado, após tomar ciência da transmissão, insistir em manter a penhora. O pressuposto lógico do Tema 872 é, portanto, a ignorância justificada do credor sobre a situação jurídica do bem.

Esse pressuposto inexiste no caso em julgamento. Não se trata de bem transferido a terceiro sem registro, mas de imóvel cujas características de impenhorabilidade estavam documentadas nas próprias certidões juntadas pelo banco ao requerer a penhora. A ignorância que poderia exonerar o credor no Tema 872 simplesmente não se verifica aqui.

Quanto ao argumento da ausência de resistência nos embargos, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, assentou com precisão a distinção relevante:

“Sendo possível alegar-se a impenhorabilidade de bem de família por simples petição nos autos, a oposição, em seu lugar, de embargos à execução, pode não necessariamente acarretar a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial, se este de pronto anui com o levantamento da constrição. Se o credor embargado resiste ao pedido de exclusão da penhora, apresentando impugnações de várias espécies, dando causa ao prosseguimento da lide, a sua derrota atrai a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” (STJ – 4ª Turma – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, julgado em 02/09/2024, Publicado no DJe 04/09/2024)

A lógica desse julgado confirma que a anuência posterior do credor pode afastar os honorários apenas quando ele não tinha como saber da impenhorabilidade e, ao ser informado, prontamente concordou, hipótese em que não teria dado causa ao incidente. Quando, ao contrário, o credor detinha conhecimento prévio da situação jurídica do bem e ainda assim promoveu a constrição, a causa do incidente processual está nessa conduta anterior, e a concordância posterior não a apaga. O nexo causal entre a indicação indevida e a necessidade dos embargos já estava constituído antes mesmo da citação nos presentes autos.

No que tange ao quantum dos honorários, o pedido de redução também não merece acolhimento, seja pelo fundamento principal, seja pelo subsidiário.

Quanto ao fundamento principal invocado pelo Apelante, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, o dispositivo exige, cumulativamente, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida. No caso em tela, o banco reconheceu a impenhorabilidade em sua impugnação, mas o efetivo levantamento das penhoras foi determinado pelo Juízo para após o trânsito em julgado, não houve, portanto, cumprimento espontâneo e imediato por iniciativa do Apelante.

A mera concordância com o levantamento não equivale ao cumprimento da prestação exigido pelo dispositivo, que pressupõe iniciativa própria do devedor capaz de dispensar qualquer atividade jurisdicional executiva. Ausente o segundo requisito cumulativo, o redutor pela metade previsto no § 4º não incide. Anote-se, ademais, que o art. 90, caput, do mesmo diploma confirma a conclusão oposta à pretendida pelo Apelante: proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários são pagos por quem reconheceu, o que, no caso, é o próprio banco.

Quanto ao fundamento subsidiário, redução por apreciação equitativa em razão da baixa complexidade e do elevado valor da causa, o pedido encontra óbice no entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, segundo o qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. Tratando-se de causa de valor superior a R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), descabe a modulação por equidade pretendida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026